Tribunal: TJMT
Processo: 1013586-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013586-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THATIANY SANTIN BORGES GONCALVES - CPF: 703.120.361-91 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0002-20 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO INTEGRAL COM ATRASO – FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PARCELAMENTO PREVISTO EM NORMA DO BACEN – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO APENAS APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE – PRÁTICA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se conduta abusiva o parcelamento automático da parcela paga com dias de atraso em período anterior ao vencimento da parcela subsequente. As normas do BACEN autorizam o parcelamento apenas após o vencimento da parcela subsequente, de modo que o parcelamento em desrespeito a tais normas configura prática abusiva e são gravosas ao consumidor.

Os valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente (R$ 179,40) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de prática abusiva consistente no parcelamento irregular do saldo da fatura, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação,

2 -
CONDENAR
a reclamada a restituir o valor das cobranças indevidas, que correspondem ao valor de R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta centavos),
na forma simples
, o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir do desembolso.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 25411593.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez o artigo 1o, da Resolução no 4.549/17, do BACEN, autoriza o financiamento realizado.

Alegou que “o saldo devedor do cartão de crédito não liquidado integralmente no vencimento, poderá ser objeto de parcelamento por parte da administradora do cartão, com condições de financiamento mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo”.

Sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de indenização por dano moral ou reduzir seu valor.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de desprovimento do recurso com o argumento de que o parcelamento somente é autorizado se não houver pagamento da dívida até o vencimento da fatura subsequente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzias, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, se tratando de recurso genérico que se limita a invocar as mesmas teses já rejeitadas em sentença.

Necessário relembrar os fatos narrados na inicial e a tese de defesa exposta na contestação, os quais foram assim resumidos na sentença:

A Reclamante alega na petição inicial:

- que é cliente da reclamada através do cartão de crédito n° 02076.719068-127, mas que desde fevereiro/2017 não realizava compras na loja,

- que em 15/04/2019 realizou uma compra no valor de R$ 632,50, a qual foi parcelada em 5x de R$ 126,50, com inicio do pagamento em maio/2019 e término em setembro/2019,

- que analisou em sua fatura a cobrança indevida relativo a um parcelamento de fatura no valor de R$ 672,75, o qual foi realizado em 15 x 44.85, e inclusive já pago em 4 parcelas,

- que desconhece essa cobrança supracitada, motivo qual entrou em contato com a empresa administrativamente, momento qual não souberam informar a origem desta cobrança,

- que não bastasse, foi cobrado o valor de R$ 22,65, qual também desconhece a origem, motivo qual requer a suspensão dessas cobranças indevidas, devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a Reclamada alega que não cometeu nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante atrasou o pagamento da fatura com vencimento em 24/04/2019, e, portanto, quando ocorreu com a fatura com vencimento 05/2019 já estava fechada, sendo o saldo remanescente parcelado automaticamente. Pugna pela improcedência da ação.

Com efeito, mostra-se evidente que a fatura vencida em 24/04/2019 fora paga apenas em 10/05/2019 e, por isso, a parte promovida sustenta que aplicou legalmente o parcelamento automático, justificando a incidência do artigo 1o, da Resolução no 4.549/17, do BACEN:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Com efeito, é possível perceber que o financiamento aplicado somente é possível após o vencimento da parcela subsequente, o que não ocorreu no presente caso. Isso porque o vencimento da parcela subsequência era para 20/05/2019, ou seja, ocorreu o parcelamento indevido, prática abusiva porque é mais prejudicial ao consumidor.

Houve o pagamento integral da fatura, mesmo com vencimento e antes do prazo previsto por normatização a parte promovida parcelou indevidamente a dívida prejudicando o consumidor, na tentativa de angariar mais lucro, bastando verificar que a parcela já paga, ainda que com atraso, fora parcelada em 15 x 44.85.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se conduta abusiva o parcelamento automático da parcela paga com dias de atraso em período anterior ao vencimento da parcela subsequente. As normas do BACEN autorizam o parcelamento apenas após o vencimento da parcela subsequente, de modo que o parcelamento em desrespeito a tais normas configura prática abusiva e são gravosas ao consumidor.

Com efeito, os valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos e o dano moral deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantida, porque fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020